Tribunal: STF
Processo: HC 202210
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Davit Batista dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 649.959/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narra a impetrante que “o paciente foi condenado por falta grave supostamente praticada em 04/04/2020, ocasião em que teria subvertido a ordem e a disciplina ao tentar, junto com outros sentenciados, receber uma encomenda via drone”.



    Sustenta, em suma, a ocorrência de indevida punição coletiva, afirmando não ter sido individualizada a conduta imputada ao paciente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.



    O Ministério Público Federal, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento do writ, ou, denegação da ordem.



    É o relatório.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . FALTA GRAVE. INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SANÇÃO COLETIVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando evidenciado que o acolhimento da pretensão demanda reexame de provas. 



    2. Acolher o pedido do agravante, consistente no afastamento da infração disciplinar de natureza grave, decorrente de participação em movimento de subversão da ordem e disciplina internas, ao argumento da ocorrência de punição coletiva, demanda reexame de provas, inviável na via estreita do writ. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido



    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acordão:



    “Reitere-se que a impetração pretende o afastamento da infração disciplinar de natureza grave atribuída ao paciente, consistente em subversão da ordem e disciplina internas, ao argumento da ocorrência de punição coletiva, uma vez que a mesma conduta foi atribuída a todos os detentos que estariam no pátio da unidade, sem que tenha havido individualização da conduta deles. Ocorre que acolher a pretensão do agravante demanda aprofundamento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus”.



    Quanto à alegação de suposta punição coletiva colho o esclarecedor parecer do Ministério Público Federal:



    “Não se pode confundir sanção coletiva com autoria coletiva. Enquanto a primeira é vedada pelo ordenamento jurídico, a segunda caracteriza-se quando ocorre a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave, gerando, como consequência, a punição individualizada de todos os envolvidos. 



    Ademais, a fundamentação da Corte Estadual não deixa dúvidas quanto a ter sido individualizada a conduta do paciente (fl. 133): 



    “O reeducando, quando ouvido (fls. 51), negou a autoria delitiva, afirmando que foi incluído naquela unidade prisional em 25/07/2019. Afirmou, ademais, que não participou de nenhum ato de subversão a ordem ou disciplina e que, no momento em que o drone deixou o ilícito no pavilhão habitacional, estava dentro de sua cela, local em que aceitou ser recolhido normalmente. 



    Todavia, sua negativa restou isolada diante dos concatenados e harmônicos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária Clayton Alexandre de Oliveira e José Aparecido de Sales (fls. 49/50), os quais afirmaram que os sentenciados resistiram a entrar em suas celas quando terminou o banho de sol, sendo que, enquanto havia o movimento de subversão, um drone desceu no pavilhão e deixou um pacote. Afirmaram, ademais, que o referido drone ficou preso na tela de proteção do pavilhão e foi apreendido, mas os sentenciados conseguiram pegar o pacote com os ilícitos e saíram distribuindo pelas celas do raio. Finalmente, afirmaram que o agravante estava entre os sentenciados que incitaram o movimento de subversão e ajudou a distribuir os ilícitos pelas celas.”(Doc.8)



    Como visto, as instâncias ordinárias afastaram a tese de não individualização das condutas e de punição coletiva. Divergir desse entendimento implicaria necessariamente a incursão no acervo fático probatório tal como apontou o Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar a controvérsia.



    Logo mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” ( HC nº 177.689-ED-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/7/20).



    Perfilham esse raciocínio:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente